Tribunal: TJDFT
Processo: 0723912-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723912-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDIR GONCALVES MENDES AGRAVADO: WESLEY PAULINO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jurandir Gonçalves Mendes em face da r. decisão (ID 128902686, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Wesley Paulino da Silva em desfavor do Agravante, acolheu em parte a impugnação para manter a constrição de quantia depositada em caderneta de poupança, pois entendeu não incidir a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC/15, autorizando apenas o levantamento, pelo Recorrente, de valores com nítida natureza salarial. Nas razões do Agravo (ID 37438882), ao tempo em que pleiteia a manutenção do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi reconhecido no juízo a quo, alega, em resumo, que os valores bloqueados, além de depositados em conta poupança, são decorrentes de auxílio emergencial, o que impede a constrição, nos termos do artigo 833, IV, do CPC/15. Em relação ao importe de R$ 3.883,52 (três mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), cuja impenhorabilidade foi reconhecida por se tratar de salário, pugna pela transferência de valores para conta poupança por ele indicada. Requer antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores de auxílio emergencial depositados em conta poupança. Em contrarrazões a parte Agravada suscita preliminar de inovação recursal. Realmente, pelo exame superficial dos autos de origem, percebe-se que a informação de que os valores depositados em conta poupança advêm de auxílio emergencial não foi submetida à apreciação do magistrado de origem, razão pela qual, a priori, a análise nesta sede recursal acarretaria indevida supressão de instância. Assim, em respeito ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC/15, à parte Agravante para que se manifeste sobre o tema. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator